Tribunal: STF
Processo: AI 153724
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-12-14
Data de publicação: 1993-12-14

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA  QUE AFIRMA A INADMISSIBILIDADE DE
RECURSO ESPECIAL, QUANDO O ACÓRDÃO LOCAL RECORRIDO SE BASEIA EM
FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL, QUALQUER DELES
SUFICIENTE POR SI SÓ, PARA MANTE-LO, E A PARTE VENCIDA NÃO MANIFESTA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, OU DELE DESISTE. SE O ACÓRDÃO DE CORTE DE
SEGUNDO GRAU AFRONTA, TAMBÉM, A CONSTITUIÇÃO, A PAR DE NEGAR VIGENCIA
A NORMA ORDINARIA, CUMPRE A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO,
NO MESMO PRAZO DO RECURSO ESPECIAL. SE ISSO NÃO SUCEDE, NÃO CABE,
APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL CONFIRMANDO O ARESTO LOCAL,
INTERPOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO, CONTRA O ACÓRDÃO DO STJ, COM
ALEGAÇÃO DE HAVER A DECISÃO DO TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTÂNCIA
OFENDIDO, TAMBÉM, A CONSTITUIÇÃO. NÃO E VIAVEL, SEQUER, EM EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO AO ACÓRDÃO DO STJ, PRETENDER RETOMAR A MATÉRIA
CONSTITUCIONAL, JA PRECLUSA, POR FALTA DE OPORTUNA INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TORNOU-SE, EM CONSEQUENCIA, DEFINITIVO O
ARESTO DA CORTE LOCAL, PELO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL SUFICIENTE E
INATACADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMISSIVEL. AGRAVO DESPROVIDO.